Tribunal: STF
Processo: ARE 646927
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO REGRESSIVA DO RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO CONTRA O RESPONSÁVEL PRINCIPAL. SUPERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO PROVIDO PARA NOVO EXAME DAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Superada a decisão agravada, de rigor o provimento do agravo para permitir novo exame das razões expostas no extraordinário. Precedentes. 



    Agravo regimental conhecido e provido para, superado o óbice da decisão agravada, dar provimento ao agravo e determinar a reautuação do feito como recurso extraordinário, a fim de permitir novo exame das razões recursais.